Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722595-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. APELADO: LILIANE APARECIDA MORATO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA contra a sentença proferida na ação de despejo ajuizada por LILIANE APARECIDA MORATO, que declarou a rescisão do contrato de locação e decretou o despejo da sociedade empresarial, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada. Intimada a respeito da inclusão dos autos em pauta de julgamento virtual, a sociedade empresarial ré, ora apelante, requereu a retirada de pauta e a inclusão do julgamento em pauta presencial, uma vez que pretende apresentar sustentação oral. Além disso, pugna pela realização da sustentação oral por videoconferência em razão do patrono da parte residir em São Paulo. O processo foi retirado de pauta, conforme certidão de ID 46456064. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR n. 841/2021, art. 4°, inc. III, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJE, deste Tribunal de Justiça dispõe que os processos que tiverem pedido de sustentação oral não serão incluídos na sessão virtual. No tocante a possibilidade de realização de sustentação oral por meio de videoconferência, o regimento interno deste Tribunal, em conformidade com o previsto no art. 937, § 4o, CPC, estabelece: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. (...) § 3o Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Considerando que o patrono da apelante reside em São Paulo, DEFIRO o pedido de inclusão de julgamento em pauta presencial bem como o de sustentação oral por videoconferência. Intimem-se. Após, encaminhe-se à secretária para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator